Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-46.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003961-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (AGRAVANTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (AGRAVADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (AGRAVADO), FABIANA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 12.977.637/0001-11 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003961-46.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:

Renato Ramos de Oliveira.

Agravados
: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. e Outra.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003961-46.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:
Renato Ramos de Oliveira.

Agravados
: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. e Outra.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Renato Ramos de Oliveira, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, movida em face da Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. e Fabiana Equipamentos Automotivos Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, conforme explanado em sua peça exordial, é pai de uma criança especial, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, possuindo diversos gastos, dentre eles medicações de alto custo, como terapia canabinóide, com custo mensal de R$829,90 (oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Aduz que, após realizar simulação das custas judiciais de distribuição, verificou que o valor seria de R$678,41 (seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), valor este que corresponderia a um frasco de medicação com canabinóide que o menor utiliza. Segue afirmando que devido às necessidades de viajar com frequência com o infante, precisou adquirir um veículo novo e que o valor financiado corresponde a R$ 96.832,10.

Assevera que o recolhimento das despesas processuais causará grande abalo à sua vida financeira, bem como acarretará na dificuldade de prover os remédios de seu filho, até porque as despesas processuais vão além das custas iniciais. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
. (id. 160952196).

As informações foram prestadas pela d. Juíza (id. 161087250).

Somente a agravada Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 163905163).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003961-46.2023.8.11.0000 – Primavera do Leste.

Agravante:

Renato Ramos de Oliveira.

Agravados
: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. e Outra.

VOTO

Cinge-se dos autos que Renato Ramos de Oliveira ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral em face de Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. e Fabiana Equipamentos Automotivos Ltda., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita e determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
, alegando que é pai de uma criança especial, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, possuindo diversos gastos. Segue afirmando que devido às necessidades de viajar com frequência com o infante, precisou adquirir um veículo novo e que o valor financiado corresponde a R$ 96.832,10. Assevera que o recolhimento das despesas processuais causará grande abalo à sua vida financeira, bem como acarretará na dificuldade de prover os remédios de seu filho, até porque as despesas processuais vão além das custas iniciais. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Nesse sentido, a d. magistrada bem fundamentou,
verbis
:

“
No caso concreto, a presunção de hipossuficiência foi afastada diante da qualificação do autor como policial penal, auferindo renda bruta mensal superior a R$10.000,00 (dez mil reais), bem como pelo fato de ter adquirido veículo no valor de R$132.500,00 (cento e trinte e dois mil e quinhentos reais), presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo.

Intimada para apresentar comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a parte autora limitou-se a informar que o veículo foi financiado, argumentando que possui despesas de elevado valor com o tratamento médico do filho.

O autor sequer anexou aos autos a declaração de imposto de renda para demonstrar a hipossuficiência alegada.
” (id. 110404893 – autos de origem).

Assim, verifica-se que o recorrente é servidor público estadual e possui renda mensal bruta de R$ 10.192,17 (dez mil cento e noventa e dois reais e dezessete centavos), e renda líquida por volta de R$ 5.346,83 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme o holerite colacionado aos autos de origem (id. 109345993).

Ademais, não passa despercebido o fato de haver adquirido um veículo novo, modelo Honda City Touring CVT, Ano/modelo 2022/2023, no valor de R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), conforme faz prova a nota fiscal – id. 109345996, demonstrando que não se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.

À vista disso, em que pese as substanciosas alegações do recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada e o objeto discutido nos autos de origem, não se coadunam com a incapacidade financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023